Tribunal: TJDFT
Processo: 0718934-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718934-22.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA AMELIA GUIMARAES PENNA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Amélia Guimarães Penna contra decisão (ID 227186815 do processo 0039784-21.2010.8.07.0015) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela recorrente, reconheceu a validade da citação e indeferiu o pedido de liberação do valor penhorado via Sisbajud. Em suas razões recursais (ID 71775483), a recorrente defende a nulidade da citação, em razão de ter sido feita por meio dos Correios, em endereço incorreto, com assinatura de pessoa estranha à relação processual. Alega que consta nos autos de origem o registro de tentativa anterior de citação no mesmo endereço em que esta foi realizada, sendo que a primeira tentativa retornou sem a finalidade atingida, dada a mudança da parte executada. Sustenta que após o exequente ser instado a se manifestar quanto ao resultado infrutífero da referida tentativa de citação, houve a indicação do mesmo endereço fornecido na petição inicial. Afirma que não reside no endereço onde foi promovida a citação, pois reside de forma permanente no município de Redenção, no estado do Pará, desde 2005. Ressalta ter comprovado suas alegações por meio do seu título de eleitor e do relatório de pagamento do IPTU/TSU, acostados aos autos de referência. Aduz que o ato citatório não teria observado o artigo 8o, inciso II, da Lei n. 6.830/80, que exige a entrega da citação no endereço do executado. Defende a nulidade da citação e de todos os atos subsequentes, sobretudo a penhora de valores em sua conta bancária, nos termos dos art. 280 e 281 do CPC. Menciona jurisprudência em amparo aos seus argumentos. Salienta que a ausência de citação válida comprometeu o exercício de sua defesa, pois não teve oportunidade de apresentar bens à penhora ou de opor embargos à execução. Cita precedente jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça que entende ser lhe favorável. Acrescenta estarem presentes o fumus boni iuris, tendo em vista a nulidade da citação, e o periculum in mora ante a determinação de imediata liberação do valor penhorado em favor do agravado constante a decisão recorrida, ressalvando que a quantia bloqueada é destinada à sua subsistência e de sua família. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para obstar a liberação do valor penhorado em favor do agravado. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que a r. decisão agravada seja reformada, declarando-se a nulidade da citação e dos atos processuais posteriores, com a consequente liberação do valor penhorado e a devolução do prazo para apresentação de embargos à execução. Preparo recolhido (ID 71777425). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Em que pesem os argumentos recursais, observa-se que não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante no tocante à declaração de nulidade da citação. Do mesmo modo não se verifica a comprovação da alegada natureza alimentar da verba constrita. Com efeito, não foi juntada nos autos qualquer documentação a fim de demonstrar que se trata de valores com natureza salarial. No que se refere ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista a decisão impugnada condicionar expressamente os seus efeitos à preclusão do próprio decisum. Dessa forma, o montante bloqueado não será imediatamente transferido ao credor, de forma que não se verifica a urgência do pedido liminar da agravante. Por esses motivos, não se observa, neste juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, fazendo-se necessário e prudente aguardar a análise aprofundada pelo colegiado sobre a questão. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora